Tribunal: TJPA
Processo: 0003444-29.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003444-29.2019.8.14.0125

APELANTE: ANDREIA DE ALENCAR MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO, PELA APELANTE, DE SUAS ALEGAÇÕES FINAIS
.

A sentença deve ser anulada, retornando-se os autos à origem para garantir à ré o direito de oferecer suas alegações finais, isso porque, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, é absolutamente nula a sentença proferida sem alegações finais do réu, por afrontar os postulados do contraditório e da ampla defesa.

Consoante entendimento da jurisprudência da Corte Superior, no caso de inércia do advogado constituído pelo réu, deve o magistrado nomear defensor para a apresentação de memoriais em seu favor, e, caso assim não se proceda, o caso é de nulidade absoluta.

Configurada, pois, a ausência de alegações finais, o prejuízo suportado pela sentenciada se revela inequívoco, porque, no processo penal, quando a defesa é inexistente, ocorre nulidade absoluta, tal como preceitua a Súmula 523 do STF, cujo teor é o seguinte: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
, como no caso em apreço.

RECURSO PREJUDICADO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso determinando, de ofício, o retorno dos autos à Comarca de origem para que seja dado à apelante oportunidade de apresentação de suas alegações finais, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho

2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANDREIA DE ALENCAR MARINHO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 13355071, que por volta das 16 horas do dia 13/09/2019, no bairro Bela Vista, próximo à Portelinha, policiais civis e militares, durante diligência, encontraram na residência da apelante e de Wanderson Coelho Vieira várias porções de substância entorpecente; que com a chegada da polícia a ora apelante se evadiu do local, porém, restou constatado que a mesma comercializava drogas.

Conforme os autos, no dia e horário ao norte referidos, uma guarnição da PM realizava patrulhamento ostensivo nas ruas do município de São Geraldo do Araguaia quando recebeu informação sobre dois homens que estariam trocando peças de motocicletas em uma loja, tendo a guarnição saído em diligência e encontrado os suspeitos, sendo um identificado como Wanderson e o outro como Francivaldo Rodrigues dos Santos; que durante a abordagem constataram a ausência de irregularidade em relação as motos, porém, a guarnição recebeu denúncia de que na residência de Wanderson havia um ponto de venda de drogas, tendo a guarnição policial se dirigido ao endereço informado, oportunidade em que a ora apelante, ao perceber a chegada da polícia, se evadiu, sendo encontradas porções de substâncias semelhantes à maconha e crack, subproduto da cocaína.

Francivaldo, testemunha, relatou ser usuário de drogas e que a ora apelante comercializava entorpecentes, restando constatado nos autos a existência de carta precatória expedida com a finalidade de intimar a ora apelante acerca do inteiro teor da sentença proferida nos autos de ação penal em seu desfavor que tramitava na 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, em razão da prática do crime de tráfico pela ora apelante no interior de estabelecimento prisional daquela cidade.

Em virtude de tais fatos o representante do órgão Ministerial apresentou denúncia requerendo o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação da apelante e seu companheiro, Wanderson Coelho Vieira, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 13355073, defesa preliminar da ora apelante.

Em ID 13355072, recebida a denúncia.

Em ID 13355075, termo de audiência, sendo decretada a revelia da ora apelante, mídia em ID 13355082/88.

Na sentença, ID 13355078, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou a apelante pela prática do crime previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 - crime de tráfico, sendo sua pena base cominada em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, aplicando a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei antidrogas, passando sua pena a ser de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Em ID 13355079, razões recursais pleiteando, pela absolvição com base na tese de ausência de provas de autoria do crime e, subsidiariamente, reforma da dosimetria para redução da pena base ao mínimo legal, aplicação da causa de redução em seu patamar máximo, redução da pena de multa e gratuidade processual.

Em contrarrazões, ID 13355080, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 13916827, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, para que seja negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento perante a sessão de plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ANDREIA DE ALENCAR MARINHO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Da análise dos autos, observo que a ré, ora apelante, apesar de sua defesa ter sido devidamente intimada, não apresentou alegações finais, estando, ao momento da sentença, em local incerto e não sabido, como relata o magistrado em sua decisão, cujo excerto colaciono a seguir, veja-se:

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra
Wanderson Coelho Vieira e Andréia de Alencar Marinho,

imputando-lhe a conduta delitiva prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Segundo a denúncia os réus
Wanderson Coelho Vieira e Andréia de Alencar Marinho foram presos com significativa quantidade de substâncias entorpecentes, para o comércio, na oportunidade a ré Andréia de Alencar Marinho, empreendeu fuga da residência.

Foi determinado que os acusados apresentassem defesa preliminar. (f. 4)

Citados, apresentaram defesa preliminar. (f. 40 e 50)

A denúncia foi recebida e designada data para audiências. (f. 52)

Audiência de instruço, quando foi interrogado o acusado
Wanderson Coelho Vieira
, que confirmou o crime e ainda foram ouvidas as testemunhas. (f. 104)

Em alegaçes finais o Ministério Púbico requereu a condenaço dos acusados nos termos da denúncia. (f. 104)

A Defensoria Pública apresentou alegaçes finais de
Wanderson Coelho Vieira
pugnando pelo tráfico privilegiado. (f. 39/41)

Por sua vez, a réu Andréia de Alencar Marinho tomou rumo ignorado e sua defesa técnica no apresentou alegaçes finais, sendo decretada sua revelia.
(f. 104, 112v)

Vieram conclusos.

II. Fundamentaço

Cuidam os presentes autos de aço penal incondicionada movida pelo Ministério Público, a qual visa apurar a responsabilidade criminal de
Wanderson Coelho Vieira e Andréia de Alencar Marinho
, acerca dos fatos narrados na denúncia.

1.Preliminares

No há preliminares a serem analisadas, estando o processo em ordem pelo que se passa ao exame do mérito.

2.Mérito

2.1. Materialidade

A materialidade é inconteste, conforme o laudo de exame toxicológico definitivo f. 48 do IPL, referente às substâncias encontradas em poder dos réus, no restando quaisquer dúvidas sobre a existência do delito.

2.2 Autoria

Quanto à autoria atribuída aos réus
Wanderson Coelho Vieira e Andréia de Alencar Marinho
, observa-se que o homem, quando interrogado em juízo, confirmou que tinha em sua posse a droga para comercializaço na cidade.

Os policiais militares, Jackson Fábio Parra Sousa e Joo Pedro Barbosa, que prenderam o homem, corroboram a verso da posse da droga para fins de comércio.

Essas situaçes foram bem descritas pelos policiais militares que realizaram a priso dos réus, os quais narraram com riqueza de detalhes como ocorreu a detenço,
circunstâncias estas que acabaram apontando invariavelmente para o tráfico.

Tem-se, portanto, que a ora apelante teve proferida contra si sentença penal condenatória apesar de não ter apresentado suas alegações finais, pois, embora intimada, sua defesa não apresentou a referida peça processual, não tendo tal ocorrência impedido o Juízo singular de prolatar a sentença, quando, ao contrário, deveria ter nomeado defensor para apresentação da necessária peça em favor da ré, razão pela qual esta deve ser a sentença anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja garantido à ré, ora apelante, o direito de oferecer suas alegações finais, pois, como já decidido pelo STJ, é absolutamente nula a sentença proferida sem alegações finais do réu por afrontar os postulados do contraditório e da ampla defesa, como se denota da jurisprudência a seguir colacionada, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE ATIVIDADE DE RADIODIFUSÃO SONORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Apelação interposta pelo réu em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 183, da Lei 9.472/97, à pena de 02 (dois) anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo. 2. Narra a denúncia que o réu fez funcionar, sem autorização do poder concedente, a Estação de Radiofusão denominada Rádio Sol FM, na zona rural do Município de Ribeira do Piauí/PI. 3. Segundo consta da sentença, embora tenha sido intimada, a defesa não apresentou alegações finais. Tal fato não impediu que o juízo de primeiro grau prolatasse sentença condenatória. 4. A sentença deve ser anulada, retornando-se os autos à origem para garantir ao réu o direito de oferecer suas alegações finais após o decurso do prazo oferecido à acusação para tal. Isso porque, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
é absolutamente nula a sentença proferida sem alegações finais do réu, por afrontar aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
5. Consoante entendimento da iterativa jurisprudência da Corte Superior, no caso de inércia do advogado constituído pelo réu, deve o magistrado nomear defensor para a apresentação de memoriais em favor do réu. Caso assim não se proceda, o caso é de nulidade absoluta: (RHC 81.123/PE, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017); ( HC 334.600/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/11/2015, DJe 10/11/2015). 6. Configurada, pois, a ausência de alegações finais, o prejuízo suportado pelo sentenciado, se revela inequívoco, porque, no processo penal, quando a defesa é inexistente, ocorre nulidade absoluta, tal como preceitua a Súmula 523 do STF, cujo teor é o seguinte: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 7. O próprio Ministério Público Federal, em parecer, se manifestou no sentido de acolhimento da preliminar para que seja declarada a nulidade da sentença, uma vez que "mesmo não havendo irregularidade na intimação dos defensores constituídos, observa-se a existência de nulidade absoluta decorrente de ausência das alegações finais defensivas". 8. Assim, com a ausência substantiva de alegações finais, é de se ter por caracterizada causa suficiente para configuração de nulidade processual, pelo menos, a partir do momento em que, intimada, a defesa deixou de apresentar alegações finais. 9. Portanto, é o caso de se acolher a preliminar e declarar a nulidade do feito, ante a ausência de alegações finais e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de viabilizar oportunizar à defesa a apresentação de alegações finais. (TRF-1 - APR: 00013147820134014003, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 29/09/2020, QUARTA TURMA)

Assim, restando comprovada a ausência de alegações finais, suportando a ré, ora apelante, grave prejuízo em sua defesa, mormente diante do teor da Súmula 523 do STF, que afirma que a ausência de defesa constitui nulidade absoluta, sendo esta questão de ordem pública, reconheço,
ex officio
, a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à comarca de origem para que seja assegurado à apelante seu direito de oferecer suas alegações finais.

Ante ao exposto, reconheço,
ex officio
, a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à Comarca de origem para que seja assegurado à apelante seu direito ao exercício do contraditório e ampla defesa, com apresentação de suas alegações finais.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023